Tribunal: TJMT
Processo: 1018813-17.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018813-17.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), JUIZ TERCEIRA VARA CRIMINAL MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MAICON SILVA HUPP - CPF: 027.620.161-26 (IMPETRANTE), MAICON SILVA HUPP - CPF: 027.620.161-26 (PACIENTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), PETERSON SANTOS DE CAMPOS - CPF: 006.293.131-80 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO TRALDI - CPF: 700.095.971-15 (VÍTIMA), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (VÍTIMA), TIAGO MIRANDA NUNES - CPF: 045.457.341-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, QUE OPINOU PELA DENEGAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DUAS PRISÕES PREVENTIVAS – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA PRIMEIRA – PROCEDÊNCIA – DECISÃO LASTREADA EM MERAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS – ALEGADA A ILEGALIDADE CONSEQUENTE DA SEGUNDA – IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO CAUTELAR DECORRENTE DA CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – MEDIDA EFETIVADA POR POLICIAIS NO MERO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – DILIGÊNCIA NÃO CONTAMINADA PELA ILEGALIDADE DO MANDADO DE PRISÃO ORIGINAL, CUMPRIDO NA OCASIÃO – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – POSSIBILIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Meras denúncias anônimas não são suficientes para a demonstração do
fumus comissi delicti
necessário para decretação da custódia preventiva. Do contrário, possível seria a prisão preventiva de qualquer pessoa contra a qual algum indivíduo nutrisse mera antipatia, bastando que lhe imputasse falsamente a prática de determinado crime, mediante delação apócrifa, insujeita ao contraditório.

A ilegalidade da decisão que decretou a primeira prisão preventiva não contamina, por si só, a prisão em flagrante do paciente, por delitos diversos, no momento do cumprimento daquela ordem original, notadamente quando tal ilegalidade não é evidente aos agentes policiais responsáveis pela diligência e, menos ainda, ao próprio acusado.

Quando possível, a garantia da ordem pública deve ser tutelada com as medidas menos gravosas à liberdade do indivíduo, uma vez que a prisão preventiva é medida absolutamente excepcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maicon Silva Hupp
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que mantém em custódia cautelar o ora paciente, acusado da prática dos delitos de furto qualificado, homicídio qualificado tentado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para consumo pessoal.

O impetrante relata que a autoridade policial de Mirassol D’Oeste/MT representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, com base em denúncias anônimas que davam conta de que o indivíduo até então identificado apenas como “Marquinhos” e Tiago Miranda Nunes estariam subtraindo veículos automotores para utilização como moeda de troca na Bolívia.

Argumenta, nesse particular, que o decreto prisional expedido pela impetrada ao acolher a representação é eivado de ilegalidade, uma vez que meras delações apócrifas não se prestam a consubstanciar o
fumus comissi delicti
exigível para a imposição da custódia.

Outrossim, sustenta que o paciente logrou produzir prova de que não se encontrava na cidade de Mirassol D’Oeste/MT nas datas dos mencionados crimes patrimoniais.

Afirma que a prisão do paciente em flagrante delito, ocorrida no dia 4 de novembro de 2019, por homicídio qualificado tentado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para consumo pessoal, deu-se precisamente no contexto do cumprimento da ordem de prisão preventiva que reputa ilegal. Enfatiza, no ponto, que “
a validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal
”.

Nessa linha intelectiva, alega que “
o acesso dos policiais ao interior da residência do acusado se deu sem o seu consentimento e sem autorização judicial válida
”. Assevera que a invasão não foi nem sequer anunciada e que os agentes efetuaram disparos de arma de fogo contra a porta da cozinha, arrombando-a violentamente, desencadeando-se “
todo o imbróglio ou confusão dentro da residência do acusado, que acabou sendo baleado por um dos policiais, quando já rendido, desarmado e com as mãos na cabeça
”.

Ademais, afiança que tanto a prisão preventiva original quanto aquela em que convertida a prisão em flagrante delito não se afiguram necessárias, porque não caracterizado, no seu entendimento, o
periculum libertatis
, mormente à luz dos predicados pessoais que diz serem ostentados pelo paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação de ambos os títulos prisionais, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido em parte
, tão somente para revogar a prisão preventiva decretada no Processo n. 0003494-90.2019.8.11.0011, código 273175, referente ao crime de furto qualificado (Id. n. 28256482).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 29370957).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 32013980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Compulsando detidamente os autos, constato que a ordem almejada neste
habeas corpus
merece ser concedida em parte.

Como relatado, o impetrante assevera que a autoridade policial de Mirassol D’Oeste/MT representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, com base em denúncias anônimas que davam conta de que o indivíduo até então identificado apenas como “Marquinhos” e Tiago Miranda Nunes estariam subtraindo veículos automotores para utilização como moeda de troca na Bolívia.

Argumenta, nesse particular, que o decreto prisional expedido pela impetrada ao acolher a representação é eivado de ilegalidade, uma vez que meras delações apócrifas não se prestam a consubstanciar o
fumus comissi delicti
exigível para a imposição da custódia.

Outrossim, sustenta que o paciente logrou produzir prova de que não se encontrava na cidade de Mirassol D’Oeste/MT nas datas dos mencionados crimes patrimoniais.

Afirma que a prisão do paciente em flagrante delito, ocorrida no dia 4 de novembro de 2019, por homicídio qualificado tentado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para consumo pessoal, deu-se precisamente no contexto do cumprimento da ordem de prisão preventiva que reputa ilegal. Enfatiza, no ponto, que “
a validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal
”.

Nessa linha intelectiva, alega que “
o acesso dos policiais ao interior da residência do acusado se deu sem o seu consentimento e sem autorização judicial válida
”. Assevera que a invasão não foi nem sequer anunciada e que os agentes efetuaram disparos de arma de fogo contra a porta da cozinha, arrombando-a violentamente, desencadeando-se “
todo o imbróglio ou confusão dentro da residência do acusado, que acabou sendo baleado por um dos policiais, quando já rendido, desarmado e com as mãos na cabeça
”.

De fato,
no que diz respeito à custódia cautelar decretada em relação ao delito de furto qualificado
, verifico que a representação formulada pela autoridade policial se lastreou em meras denúncias anônimas, que, convém ressaltar, nem sequer chegavam a identificar o paciente pelo nome, mas tão somente como “Marquinhos”. Veja-se, a propósito, o que consignou a impetrada no tocante à aferição do
fumus comissi delicti
,
in verbis
:

“
A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, às fls. 10 e 29, relatório de investigação, às fls. 19, 11 e 32/33, fotografias, às fls. 12/13, bem como pelos depoimentos juntados aos autos.

Os indícios de autoria também restam comprovados.

De acordo com o relatório de investigação n. 844/2019, à fl. 20, os representados são os autores dos crimes ocorridos em face do INDEA/MT e da vítima Carlos Eduardo, haja vista que após levantamento de informações realizado pela equipe policial, foi constatado que os representados realizaram o crime de furto e após a prática criminosa levaram os veículos para a Bolívia, os quais são usados como moeda de troca para adquirir droga ou até mesmo dinheiro em espécie.

Neste sentido, a testemunha Fabiane Dalmoro, afirmou, à fl. 38, que o furto do veículo de seu esposo Carlos ocorreu no dia 25.10.2019 e que no dia 30.11.2019
(
sic
)
recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que tinha passado um veículo parecido com o de seu esposo pela vila Picada sentido Bolívia.

Assim sendo, presentes estão os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: a prova da materialidade e os indícios de autoria, conforme demonstrado acima
” (Id. n. 27731583).

Ao contrário do que exposto por Sua Excelência, observo que os elementos de informação até então amealhados pela Polícia Judiciária Civil apenas evidenciavam a
materialidade
das subtrações, mas
não a identidade
de seus autores. Com efeito, os relatórios n. 843/2019 e 844/2019, subscritos pelos Investigadores Fábio Campos da Silva e Peterson Santos de Campos, registram que “
as informações foram repassadas por pessoas que optaram por manter suas identidades em sigilo, com receio de represália por parte dos criminosos
” (Id. n. 27722994).

Ocorre que o artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece o “
indício suficiente de autoria
” como pressuposto inafastável para a decretação da prisão preventiva. De acordo com Guilherme de Souza Nucci, “
trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito.
(...)
A lei utiliza a qualificação
suficiente
para demonstrar não ser qualquer indício demonstrador da autoria, mas aquele que se apresenta convincente, sólido
” (
in Código de Processo Penal Comentado
, 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 682; destaquei).

Entendo que
meras denúncias anônimas não se amoldam a essa descrição
, endossada pela doutrina e jurisprudência majoritária. Destarte, para que fosse possível a decretação da custódia, seria imprescindível que a autoridade policial reunisse maiores elementos de informação, devidamente documentados no caderno inquisitivo, pois, do contrário, possível seria a prisão preventiva de qualquer pessoa contra a qual algum indivíduo nutrisse mera antipatia, bastando que lhe imputasse falsamente a prática de determinado crime, mediante delação apócrifa, insujeita ao contraditório.

Não é demais pontuar que, no cumprimento dos mandados expedidos contra o paciente, aparentemente, nada do que foi apreendido em sua residência poderia vincular sua pessoa às subtrações dos veículos.

Nesse contexto, malgrado o
habeas corpus
não se preste ao revolvimento do conjunto probatório (enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), certo é que, no caso dos autos,
constata-se de plano a ausência de fator essencial da
ultima ratio
, o que não impede que, ao cabo da ação penal principal, a autoria delitiva fique efetivamente demonstrada por outros elementos de prova.

Todavia,
no que tange ao episódio ocorrido no dia 4.12.2019
, a alegação de que a prisão em flagrante do paciente é nula por decorrer de diligência ilegal não me convence.

Para a devida contextualização da dinâmica fática, transcrevo a narrativa acusatória constante da denúncia oferecida pelo
parquet
,
in verbis
:

“
Exsurge do caderno investigativo que, no dia dos fatos, uma equipe da Polícia Civil desta Comarca deslocou-se até a residência do denunciado
Maicon Silva Hupp
, a fim de dar cumprimento a dois mandados expedidos em seu desfavor, oriundos da Operação ‘Mickey Mouse’.

Consta dos autos que, antes de dar cumprimento aos mandados, os agentes da lei, Peterson Santos de Campos, ora vítima, e Fábio Campos da Silva, devidamente caracterizados com os uniformes do órgão de segurança, ao adentrarem na parte externa da residência, verbalizaram diversas vezes e em voz alta que a Polícia Civil estava presente no local.

Após anunciarem a presença da Polícia Civil, a vítima Peterson Santos de Campos, somente na terceira tentativa conseguiu arrombar a porta de entrada da residência, sendo certo portanto que era notória a presença policial no local; devido à força empregada, a porta se rompeu e o agente da lei foi projetado para dentro do imóvel.

Nesse instante, o denunciado
Maicon Silva Hupp
, que se encontrava ao lado direito da visão periférica do ofendido, já ‘tocaiado’ à espera da entrada do agente da lei no interior do imóvel, apontou-lhe uma espingarda calibre 12, tendo, com animus necandi, de imediato e restringindo as chances de defesa da vítima, efetuado os disparos contra o agente policial.

Contudo, por circunstâncias alheias à vontade do increpado, os disparos atingiram a borda do portal que estava próximo da vítima, embora fazendo com que estilhaços acertassem o seu rosto, provocando as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 70/75-v-IP.

Na sequência, a vítima revidou a agressão, tendo sido acudido pelos demais policiais civis que estavam no local, momento em que solicitaram que o denunciado soltasse a arma de fogo, certo que este somente atendeu a ordem após os agentes realizarem disparos de advertência.

Em continuidade às buscas dentro da residência do denunciado, os policiais civis lograram êxito em apreender, além da espingarda calibre 12, utilizada para disparar contra a vítima, 01 (uma) pistola .45, sem marca definida; 01 (um) revólver calibre .22; acessórios; pólvora, chumbo e diversas munições de calibre 12 e .22, bem como 01 (uma) porção de cannabis sativa (maconha) e 01 (uma) porção de cocaína, conforme descrito no auto de busca e apreensão de fl. 21
” (Id. n. 27722986).

Apesar de ter reconhecido, linhas acima, a inidoneidade do decreto prisional original, devo consignar que os policiais civis responsáveis pela implementação da medida estavam apenas exercendo regularmente suas funções, não lhes cabendo questionar, até então, a conformidade jurídica do
decisum
, mormente por não se apresentar
manifestamente
ilegal. Quanto ao paciente, menos razão ainda teria para se opor ao cumprimento dos mandados, pois não é crível que tenha passado pela sua cabeça o raciocínio de que a custódia fora decretada com base em meras denúncias anônimas, e que tal convencimento íntimo seria suficiente para repelir, naquele momento, a efetivação da diligência por parte dos agentes do Estado.

Noutros termos, entendo que, no vertente caso, a ilegalidade da decisão que decretou a primeira prisão preventiva não contamina, por si só, a prisão em flagrante do paciente, por delitos diversos, no momento do cumprimento daquela ordem original.

Por outro lado, conquanto não caiba, aqui, acolher ou refutar a tese do impetrante de que os policiais estavam descaracterizados e não anunciaram a finalidade para a qual compareceram à residência do paciente – pois, repito, o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para incursões probatórias de tal profundidade –, registro que há dúvidas fundadas sobre a real dinâmica dos fatos em apreço, a recomendar maior cautela na análise do
status libertatis
do paciente.

Firme nessa premissa e a despeito da gravidade dos delitos em apuração, não encontro nos autos elementos suficientes para justificar a manutenção provisória do paciente no cárcere, mormente porque, diante de sua primariedade e dos bons predicados ostentados, entendo que a tutela da ordem pública pode ser efetivada com a imposição de medidas muito menos gravosas à liberdade individual, prestigiando-se, simultaneamente, o princípio da presunção de inocência.

Diante do exposto, atento às peculiaridades do caso concreto e em dissonância com o parecer ministerial,
concedo em parte
a ordem para revogar a prisão preventiva decretada no Processo n. 0003494-90.2019.8.11.0011, código 273175 (ratificando, nesse particular, a liminar deferida), e substituir a custódia decretada no Processo n. 0003574-54.2019.8.11.0011, código 273344, pelas seguintes medidas cautelares:

I – Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais para os quais for intimado, salvo expressa dispensa;

II – Proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 7 dias sem prévia comunicação ao juízo processante;

III – Obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos;

IV – Monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Expeça-se alvará de soltura, nele consignando a advertência de que o descumprimento de qualquer dessas medidas poderá redundar no restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.

Outrossim, por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020